Tribunal: TJDFT
Processo: 0751681-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITA ÍNTIMA. NATUREZA DE REGALIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. A visita íntima não é direito do apenado, mas uma recompensa do tipo regalia, conforme dispõe a Resolução n° 23/2021 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, razão pela qual sua concessão pode ser condicionada ao preenchimento de requisitos.
2. Incabível a concessão de visita íntima, quando não comprovado pelo agravante o preenchimento dos requisitos previstos na Portaria da SEAPE no 200/2022.
3. Para fins de prequestionamento, inexiste obrigatoriedade de o julgador rebater todos os dispositivos legais ou pontos deduzidos pelo agravante.
4. Agravo não provido.